Tribunal: TJES
Processo: 5000296-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Fixação
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000296-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DANIEL ALISSON FRANCISCO SARAIVA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. PANDEMIA DO COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 122 DO CNJ. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO. POSSIBILIDADE DA PRISÃO EM REGIME FECHADO. REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DECRETO PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não obstante a ordem exarada pelo eg. TJES no HC Coletivo n. 0008647-87.2020.8.08.0000, a alteração do contexto fático da pandemia do Covid-19, com o avanço da imunização da população e o declínio da crise sanitária e humanitária outrora experimentada, permite aos magistrados com competência cível a voltarem a decretar a prisão civil dos devedores de alimentos, na esteira da Recomendação n. 122 do Conselho Nacional de Justiça e da jurisprudência atual do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2
. Na esteira do verbete sumular n. 309 do Tribunal da Cidadania, “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.
3.
Na espécie, a decisão recorrida não analisou a presença dos pressupostos que autorizam a decretação da prisão civil, tendo se limitado a indeferir o pleito mediante a invocação do
habeas corpus
supracitado, razão pela qual não é possível tal exame pelo Tribunal
ad Quem,
sob pena de configuração de supressão de instância.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara da Família de Serra - Comarca da Capital, a qual indeferiu o requerimento de prisão civil formulado pelo
Parquet
no cumprimento de sentença proposto por
Mariana Vitoria Caccin Saraiva e Geiziela Caccin Rosa
em desfavor de
DANIEL ALISSON FRANCISCO SARAIVA,
considerando a decisão proferida no
Habeas Corpus
Coletivo n. 0008647-87.2020.8.08.0000.

Em suas razões, o Agravante aduz que o Conselho Nacional de Justiça expediu recomendação (autos n. 0007574-69.2021.2.00.0000) orientando aos magistrados no sentido de voltarem a decretar a prisão civil dos devedores de alimentos, assim como que, conforme a Portaria SESA n. 223-R, os municípios do Estado do Espírito Santo foram classificados como “risco baixo”. Dessarte, considerando o preenchimento dos requisitos que autorizam a prisão, relativos à constatação de inadimplemento voluntário, inescusável e contemporâneo, restaria possibilitada a prisão civil do Agravado.

Pois bem. Após analisar com cautela o caso vertente, concluí que o recurso deve ser parcialmente provido, pelos motivos que passo a expor.

De fato, este egrégio Sodalício, ao apreciar o
H
abeas
C
orpus
Coletivo n. 0008647-87.2020.8.08.0000, que tramitou perante a augusta Segunda Câmara Cível, havia definido ser inviável a prisão do devedor de alimentos, haja vista o advento da pandemia. Vejamos a ementa do referido julgado:

HABEAS CORPUS COLETIVO. CABIMENTO. SITUAÇÃO DOS PRESOS POR DÍVIDA ALIMENTAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR. ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ E ART. 15 DA LEI Nº 14.010/2020. PERÍODO DE VIGÊNCIA ATÉ 30 DE OUTUBRO DE 2020. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL EM REGIME FECHADO. ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVAMENTO DA PANDEMIA. RESOLUÇÃO Nº 91/2021 DO CNJ. APLICABILIDADE DO ART. 6º DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020. DESARRAZOABILIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL EM REGIME FECHADO, NÃO OBSTANTE AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADOTADA PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. DETERMINAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PRISÃO EM REGIME DOMICILIAR QUE ESVAZIARIA A FINALIDADE DA MEDIDA COERCITIVA. DIFERIMENTO DO CUMPRIMENTO DA PRISÃO PARA PERÍODO POSTERIOR AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19, SEM PREJUÍZO DA ADOÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS EXECUTIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO PRESERVERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DO ALIMENTANTE E SALVAGUARDAR O DIREITO DO ALIMENTANDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A despeito de o constituinte originário não ter previsto a possibilidade de impetração de habeas corpus coletivo, ao contrário do que fora feito com o mandando de segurança, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a admitir o manejo do remédio heroico em sua modalidade coletiva, quando verificada a existência de violações massivas e homogeneizadas a uma coletividade específica de pessoas, de forma que o conhecimento do writ coletivo confere uma maior eficácia ao instituto, evitando a impetração de diversas ações individuais, além de observar os postulados constitucionais da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. No caso, vislumbra-se a possibilidade de impetração do writ coletivo, considerando o risco em potencial que aqueles encarcerados por dívida alimentícia estão submetidos no sistema carcerário estadual, decorrente da pandemia ocasionada pelo vírus Sars-Cov-2. 3. Em decorrência do estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia da Covid-19, em 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62, cujo Art. 6º recomenda que os magistrados, com competência cível, coloquem em prisão domiciliar as pessoas presas por dívida de alimentos, sendo que, posteriormente, tal recomendação restou positivada por meio da edição da Lei nº 14.010/2020. 4. O Art. 15 da Lei nº 14.10/2020 somente vigorou até 30 de outubro de 2020, contudo, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento acerca da impossibilidade de decretação de prisão civil por dívida em regime fechado. 5. Ante o notório agravamento da pandemia no país, o CNJ editou a Resolução nº 91/2021, a qual prevê, em seu Art. 1º, § 1º, que as disposições da Recomendação CNJ nº 62/2020 e suas atualizações permanecem aplicáveis no que couber, até 31 de dezembro de 2021, competindo a cada autoridade judicial e tribunal compatibilizá-las com o contexto epidemiológico local e a situação concreta dos casos analisados, de modo que resta em vigor o disposto no Art. 6º da Recomendação nº 62/2020. 6. No caso do Estado do Espírito Santo, n ão obstante as medidas que vem sendo adotadas pelo Poder Executivo Estadual para evitar a disseminação do vírus no sistema carcerário, têm-se que submeter o devedor de alimentos ao ambiente prisional se revela desarrazoado, além de fugir do escopo da prisão civil, que é justamente compelir o devedor a saldar a dívida, traduzindo-se em verdadeira sanção imposta a ele. 7. A determinação de cumprimento da prisão civil em regime domiciliar, por sua vez, acabaria por esvaziar a finalidade de tal medida coercitiva, na medida em que, ao final do estado de calamidade pública, o devedor terá cumprido integralmente a prisão em regime domiciliar, sem a possibilidade de expedição de novo decreto de prisão. 8. Depreende-se que a solução adequada ao caso é de diferimento do cumprimento da prisão civil para período posterior ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, como forma de salvaguardar o direito do alimentando e preservar a saúde e integridade física do alimentante. 9. Ordem Concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Cível, 100200015582, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

Depreende-se do acórdão alhures que foi levado em consideração por este Colegiado recomendação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), qual seja, a Recomendação CNJ n. 62/2020, que orientava os magistrados atuantes em varas com competência cível a aplicarem aos devedores de alimentos a prisão domiciliar.

No entanto, no sentido em que já havia me manifestado quando proferi a decisão por intermédio da qual acolhi o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, proferida em janeiro de 2022, o CNJ reviu referida recomendação, ao editar, já em novembro de 2021, a Recomendação n. 122, na qual orientou que os magistrados voltassem a decretar prisão de devedores de pensão alimentícia, em especial daqueles que se recusam a se vacinar para adiar o pagamento da dívida, observada a implementação de determinadas condições.

Cumpre destacar que, naquela ocasião, levei em consideração o panorama da pandemia do COVID-19, a qual, felizmente, já caminhava para o fim, tendo em vista o alto percentual de pessoas vacinadas no Estado.

Nesse contexto, registro que, desde o final do ano de 2021, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já sinalizava a possibilidade de decretação da prisão dos devedores de alimentos. Confira-se, a título de ilustração:

HABEAS CORPUS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXOU ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR DE IDADE. PRISÃO CIVIL DECRETADA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO FEITO. AFIRMADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO DE PLANO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO EXECUTADO QUE NÃO PODE SER VERIFICADA NA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO STJ AUTORIZA A RETOMADA DO CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL NO REGIME FECHADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
5. Na linha da recente jurisprudência da Terceira Turma, considerando o cenário atual da pandemia, que apresenta significativo aumento do número de imunizados pela vacina contra o Covid-19, a redução do número de novos casos e de óbitos no país, a flexibilização das regras de isolamento social e a inadequação de se continuar penalizando o alimentando menor, impedindo o cumprimento da prisão do devedor de alimentos no regime fechado, impõe-se a revisão da jurisprudência destacada com a retomada gradual do uso da medida coercitiva para dobrar a renitência do devedor, de modo a efetivamente proteger e observar o melhor interesse da criança e do adolescente (HC nº 693.268/GO, da minha relatoria, DJe de 17/12/2021)
. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 753.930/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

Desta feita,
a

fortiori
, penso que, hodiernamente, com a retomada da situação de normalidade nas atividades cotidianas da sociedade e a superação do momento de grave crise sanitária e humanitária, reputo possível a decretação da prisão civil dos devedores de alimentos.

A corroborar, trago a lume a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETO DE PRISÃO. REGIME FECHADO. LEGALIDADE. A prisão civil é medida executiva típica e funciona como instrumento para efetivar as decisões judiciais e permitir a adequada tutela do direito ao recebimento dos alimentos. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo (Súmula nº 309, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006, p. 153, DJ 04/05/2005, p. 166).
Diante do atual contexto do avanço da imunização nacional contra o coronavírus. COVID-19. E a redução concreta dos perigos causados pela pandemia, se mostra possível e razoável a adoção da medida de prisão civil em regime fechado.
Remanescendo débito alimentar, se revela justa, necessária e adequada a decretação da prisão civil do devedor (inciso LXVII do artigo 5º da CF/88 c/c o §3º do artigo 528 do CPC/15). (TJMG; AI 2662405-83.2022.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Relª Juíza Conv. Eveline Mendonça; Julg. 13/04/2023; DJEMG 14/04/2023)

HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO PROVIMENTO. Pagamento parcial do débito alimentar que não afasta o caráter emergencial dos alimentos. Decisão proferida conforme Súmula nº 309 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 528, §7º do código de processo civil. Alteração do binômio alimentar que deve ser analisada em autos próprios. Observância ao artigo 528 do código de processo civil e ao artigo 1.699 do Código Civil. Decreto prisional sob regime fechado que é incompatível com a realização de trabalho externo. Impossibilidade de exercício da atividade laboral que não configura justificativa hábil a elidir a prisão civil.
Cenário atual da pandemia do covid-19 que não afasta a possibilidade de cumprimento em regime fechado. Disponibilização de vacinas e doses de reforço que se prestam a manutenção da imunidade e proteção para prevenção da contaminação pelas novas variantes do coronavírus.
Habeas corpus conhecido e ordem denegada. (TJPR; Rec 0072445-29.2022.8.16.0000; Fazenda Rio Grande; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Lenice Bodstein; Julg. 03/04/2023; DJPR 13/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE MANTEVE A CITAÇÃO EDITALÍCIA DO ALIMENTANTE E DECRETOU A SUA PRISÃO CIVIL. INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. 1. Citação por edital. Alegação de nulidade. Tentativas frustradas de citação pessoal, após a realização de pesquisas para localizar o devedor. Citação válida.
2. Possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos em regime fechado, em razão do avanço da vacinação contra COVID-19 e da ausência específica de risco agravado de contágio em ambiente prisional.
Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJSP; AI 2276498-56.2022.8.26.0000; Ac. 16633135; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho; Julg. 04/04/2023; rep. DJESP 11/04/2023; Pág. 2578)

Com efeito, entendo que, diante da alteração do contexto fático que se observava quando do julgamento do HC Coletivo n. 0008647-87.2020.8.08.0000, nos termos da fundamentação supra, é viável a decretação da prisão do devedor de alimentos em regime fechado, se demonstrado o preenchimento dos requisitos que a autorizam, explicitados no verbete sumular n. 309 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n. 309, STJ: O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

Nesse ponto, importa salientar que, na espécie, a decisão recorrida não analisou a presença de tais pressupostos no caso concreto, tendo se limitado a indeferir o pleito mediante a invocação do
habeas corpus
supracitado, razão pela qual não é possível tal exame nesta oportunidade, sob pena de configuração de supressão de instância.

A respeito da temática, colaciono:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. - Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos,
mesmo tratando-se de matéria de ordem pública (Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rcl. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020) [...]. 3. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021)

Portanto, ainda que rechaçado o argumento alusivo à pandemia do Corona Vírus, diante da superação da situação jurídica tanto no plano fático quanto no plano jurídico, não há como, por ora, decretar a prisão do Agravado, cabendo ao magistrado primevo eventual análise do pedido de prisão se verificado fundamento diverso.

Ante todo o exposto, conheço do recurso, visto que presentes os requisitos de admissibilidade recursal, e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para revogar a decisão recorrida, porque fundamentada em situação fática e jurídica já superada, sem prejuízo de que o magistrado de piso aprecie o pedido de prisão sob outro fundamento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 20/04/2023 às 16:49:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46051620042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR